Tribunal: TJDFT
Processo: 0771899-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RPV. LIMITE. 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO DE INICIATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à autora a quantia de R$ 16.771,40 (dezesseis mil setecentos e setenta e um reais e quarenta centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores com ordem de expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, considerando o limite de dez salários mínimos. Em seu recurso, defende a aplicação da Lei no 6.618/2020, que regulamentou o importe de vinte salários-mínimos para fins de expedição de RPV.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58884302) e dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária ora deferida, uma vez que os documentos juntados comprovam a hipossuficiência da recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 58884759).
3. Cinge-se a controvérsia em saber se o pagamento dos valores determinados na sentença quitados por meio de RPV se limitarão a 10 (dez) ou 20 (vinte) salários mínimos, conforme disposição da Lei Distrital no 6.618/2020.
4. A jurisprudência deste e. TJDFT e das Turmas Recursais do TJDFT é firme no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Local no 6.618 de 2020 (Acórdão 1432938, 07006599320228079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022; Acórdão 1366211, 07008723620218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021; Acórdão 1350182, 07085070520218070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021; Acórdão 1648855, 07221067420228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 31/12/2022.
5. Apesar de não ter ocorrido o trânsito em julgado nos autos da ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000, em que este e. Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital 6.618,2020, com efeito ex nunc e eficácia erga omnes, em situação muito similar o Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se manifestou.
6. Na ocasião, declarou a inconstitucionalidade por vício formal subjetivo da Lei Distrital n. 5.475/2015, que também teve sua origem na Câmara Legislativa do Distrito Federal, sob o fundamento de criação de despesas cuja competência é privativa do Chefe do Poder Executivo. Naquele caso, a aludida lei definiu em quarenta (40) salários-mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório.
7. Dessa forma, a mesma razão de decidir proferida pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deve ser aplicada no caso em apreço, de que a Lei Distrital no 6.618/2020 padece do mesmo vício de iniciativa e afronta aos artigos 71, § 1o, inciso V, e artigo 100, incisos VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando, porém, a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.